Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-94.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-94.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO KOECHE - CPF: 133.559.299-72 (APELANTE), RUTHNEIA SOUZA TONELLI - CPF: 890.180.791-20 (ADVOGADO), EMIR CHAQUIBE SOUKI - CPF: 763.759.006-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000533-94.2018.8.11.0044

APELANTE: CELSO LEOPOLDO KOECHE

APELADO: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO NA INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA - ART. 308 DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

O art. 308 do CPC estabelece que,
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da sua concessão em caráter antecedente
(art. 309, II do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000533-94.2018.8.11.0044

APELANTE: CELSO LEOPOLDO KOECHE

APELADO: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Cautelar de Sustação de Protesto julgada procedente para tornar definitiva a liminar concedida e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com condenação do réu às custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante diz que no despacho inicial foi dado prazo de 05 dias para contestar, porém o juízo deprecado concedeu 15 dias. Aduz que não foi designada audiência de conciliação.

Alega que a autora não apresentou o pedido principal de cancelamento de protesto, pois limitou-se a arguir que já constava na peça cautelar. Afirma que, como os títulos em discussão na Cautelar possuem causa, visto que ligados ao contrato, este sim seria o objeto da Ação principal e por isso necessária a cassação da Tutela Cautelar, por descumprimento dos arts. 308,
caput,
e 309, do CPC.

Contrarrazões no id n. 46745586.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000533-94.2018.8.11.0044

APELANTE: CELSO LEOPOLDO KOECHE

APELADO: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs a Ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente sob o argumento de que firmou com o apelante, na condição de terceiro interveniente-garante, instrumento particular de cessão de direitos possessórios, no qual obrigou-se a pagar 04 parcelas de R$ 500.000,00 - a primeira via transferência bancária e as demais mediante 03 cheques pré-datados para 30/11/2016, 30/04/2017 e 30/10/2017.

Segundo argui, após a celebração da avença, constatou que o imóvel tinha pendências junto ao IBAMA, cujo Auto de Infração deu origem a Ação Civil Pública. Em razão disso, sustou os mencionados títulos.

No entanto, o apelante levou a protesto os 03 cheques, apesar de ultrapassado o prazo legal, o que é vedado pelo caput do art. 48 da Lei 7.357/85.

A Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente é disciplinada nos artigos 305 a 310 do CPC. A inicial deve indicar a lide e seu fundamento, bem como expor de forma sumária o direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ao resultado útil do processo (art.305).

O art. 308 estabelece que,
efetivada a tutela cautelar,
o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,
caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
O §1o do referido artigo dispõe que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o de tutela cautelar.

No caso concreto, na petição inicial a apelada consignou que,
Quanto
à “lide e seu fundamento”,
o Requerente informa que
formulará
, in opportuno tempore, e em acréscimo, o pedido principal,
e de fundo, para que esse nobre Juízo determine, em definitivo, o CANCELAMENTO DO PROTESTO, invocando, então, como fundamentos, os mesmos já deduzidos em linhas anteriores (sic id no 46742238 - Pág. 11).

Ao final formulou as seguintes pretensões:

a)
liminarmente, e inaudita altera pars,
determinar que o 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis promova a sustação dos anunciados Protestos dos Cheques em anexo, ou o cancelamento do Protesto, se já efetivado, até final Sentença;

b) a citação do Requerido para, querendo, vir responder aos termos da presente, que, a final, se espera e requer venha a ter o seu pedido julgado procedente para o fito de
mandar cancelar em definitivo os referidos protestos
;

Apesar de defender que formulou o pedido principal conjuntamente na inicial, não é o que se verifica, já que o de cancelamento definitivo do protesto contido na letra “b” diz respeito à própria tutela buscada na cautelar requerida em caráter liminar na letra “a”.

E mais, assinalou expressamente “
informa que
formulará
, in opportuno tempore, e em acréscimo, o pedido principal”

Portanto, o pedido principal, que é diverso do cautelar, não constou na inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. TUTELA CAUTELAR QUE RECLAMA A DEDUÇÃO DE UM PEDIDO PRINCIPAL. CAUSA DE PEDIR QUE VERSA SOBRE A CAUSA SUBJACENTE AO TÍTULO PROTESTADO E QUE IMPUNHA AO REQUERENTE FORMULAR PEDIDO PRINCIPAL.
O autor demanda apenas o pedido cautelar, sem veicular um pedido principal declaratório de inexistência de débito ou desconstitutivo do título protestado. Sentença que não pode suprir a omissão do autor, sob pena de malferir o princípio da congruência.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.(Recurso Cível, No 71006717227, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 07-06-2017).

Assim, como a tutela foi efetivada em outubro de 2018 e depois disso a autora não cumpriu o inciso II do art. 309 do CPC, cessou a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para extinguir a Ação sem resolução do mérito, por inobservância do art. 308, §1o, do CPC. Com isso, inverto a sucumbência em favor do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020